Tribunal: TJES
Processo: 0000793-20.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-20.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RENAN BONISSI PINHEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000793-20.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: R
ENAN BONISSI PINHEIRO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que anulou auto de infração de trânsito e processo administrativo de trânsito PSDD, em razão da ausência de notificação do condutor.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais para CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

Em sede recursal, a requerida alega validade do envio das notificações e da penalidade do processo administrativa de multa de transito e desnecessidade de notificação do condutor.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço na comunicação efetiva das penalidades.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Passa-se ao mérito, e, para tanto, registre-se que se trata de "Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência" proposta por RENAN BONISSI PINHEIRO em face do DETRAN e do DER. Narrou, em resumo, o autor, que na data de 17/07/2017, às 22h50min, na condução do veículo Punto Atracctivel/Peugeot, cometeu infração de trânsito, prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, oportunidade em que foi lavrado um auto de infração registrado sob o nº PM40013966, devidamente promovida a identificação do real condutor. Aduziu que por se tratar de infração que é de exclusiva responsabilidade do condutor, deveria ter ocorrido sua notificação no que diz respeito a autuação e penalidade, contudo, somente fora encaminhada àquela para a proprietária do veículo, “mesmo tendo sido o requerente identificado como real condutor da infração de trânsito”, sendo que tal proceder – notificação da proprietária – não exime o DETRAN de realizar a notificação do condutor responsável pela infração de trânsito. Concluiu, assim, que tal omissão acarretou-lhe prejuízos, uma vez que não foi possível apresentar defesa prévia ou recurso a JARI, sendo instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Requereu, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos administrativos do processo de suspenso do direito de dirigir e que sejam retiradas as restrições já inclusas. No caso concreto, tem-se por objeto o AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO de f. 27, em que é possível extrair o nome do requerente na qualidade de CONDUTOR/INFRATOR, bem como da notificação encaminhada apenas a proprietária do veículo e não ao condutor, o qual se encontra devidamente identificado às ff. 28/31; ainda, pela existência de processo administrativo já deflagrado em nome do autor, ff. 38/39, já se tendo pronunciado os Tribunais pátrios tocante a necessidade de notificação, igualmente, do condutor, objetivando salvaguardar o direito a ampla defesa e contraditório”

As decisões reiteradas destacam que a instituições responde objetivamente pelos danos causados ao cidadão, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da instituição recorrente, eis que teve decisão de cassação da sua CNH , mesmo tendo identificado o condutor real que gerou a infração..

Cito julgado:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. APLICAÇÃO DE MULTAS ANTERIORMENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO. CASSAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÃNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E SUFICIENTE. 1. Se a penalidade de suspensão tem início a partir do recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação é ilógico considerar o prazo de notificação do infrator como o marco inicial para a aplicação da penalidade da cassação do direito de dirigir. 2. Comprovado que a infração que originou a penalidade de cassação da CNH ocorreu anteriormente ao início do prazo de suspensão, há que se anular parte do processo administrativo que culminou na referida penalidade, mormente quando inobservado o princípio da ampla defesa. 3. A cassação indevida da CNH gera indenização por dano moral, porquanto ao limitar o direito de ir e vir, ultrapassa os meros dissabores cotidianos. 4. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim, se a condenação imposta mostrar-se adequada e suficiente, apta a atingir os fins a que se destina, deve ser mantida. 5. Reexame necessário e recursos da autora e do réu improvidos. (TJDF Processo N. Apelação/Reexame necessário 20110112143064APO Apelante (s) DETRAN/DF DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS Apelado (s) OS MESMOS Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Revisor Desembargador ANTONINHO LOPES Acórdão Nº 696.663

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo do autor.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)